Tribunal: TRF3
Processo: 5024605-60.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
625/775)

5024605-60.2024.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024605-60.2024.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

AGRAVADO: SAN MARINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO CESAR PAGAMISSI DE SOUZA - SP144663-N

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS ATOS NORMATIVOS DO JUÍZO DEPRECADO. DEVER DE COLABORAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - A controvérsia apresentada no presente agravo de instrumento cinge-se à irresignação em face da determinação de intimação da parte autora para promover a distribuição, diretamente no sistema e-SAJ do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJ/SP, de carta precatória.

2 - De rigor a observância dos atos normativos do Juízo deprecado.

3 - Por sua vez, o Provimento CG no 56/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já vigente à época da decisão agravada, dispõe expressamente: "Art. 2o As cartas precatórias expedidas por outros Tribunais para cumprimento na 1a Instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, ressalvadas aquelas que se destinarem à intimação ou oitiva de vítima/testemunha protegida, deverão ser encaminhadas pelo órgão deprecante exclusivamente pelo peticionamento eletrônico inicial disponível no Portal e-SAJ, observando-se as cautelas previstas nos Arts. 264 e 265 do Código de Processo Civil e nos Arts. 354 e 356 do Código de Processo Penal."

4 - A possibilidade de colaboração da parte interessada é prevista no artigo 261 do Código de Processo Civil, que se refere também às cartas precatórias.

5 - Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024605-60.2024.4.03.0000

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

AGRAVANTE: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PAULO CESAR PAGAMISSI DE SOUZA - SP144663-N

AGRAVADO: SAN MARINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS LTDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lençóis Paulista que, no bojo de execução fiscal ajuizada em face da SAN MARINO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA. objetivando a cobrança de multa administrativa, determinou que a exequente comprovasse "a distribuição da Carta Precatória no juízo deprecante, no prazo de 15 dias, tal como determina o Comunicado CG no 195/2017" (Processo n. 0001192-69.2009.8.26.0319 - p. 130-131).

Em suas razões recursais (ID 303361760), a agravante pugna pela reforma do r. decisum, ao fundamento de que cabe à secretaria do Juízo o encaminhamento de carta precatória por ele expedida, a teor do disposto no Código de Processo Civil, bem como à luz do entendimento jurisprudencial dominante.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 304777593).

Apesar de regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

A controvérsia apresentada no presente agravo de instrumento cinge-se à irresignação em face da determinação de intimação da parte autora para promover a distribuição, diretamente no sistema e-SAJ do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJ/SP, de carta precatória.

Não assiste razão à agravante.

Com efeito, de rigor a observância dos atos normativos do Juízo deprecado.

Por sua vez, o Provimento CG no 56/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já vigente à época da decisão agravada, dispõe expressamente:

"Art. 2o As cartas precatórias expedidas por outros Tribunais para cumprimento na 1a Instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, ressalvadas aquelas que se destinarem à intimação ou oitiva de vítima/testemunha protegida, deverão ser encaminhadas pelo órgão deprecante exclusivamente pelo peticionamento eletrônico inicial disponível no Portal e-SAJ, observando-se as cautelas previstas nos Arts. 264 e 265 do Código de Processo Civil e nos Arts. 354 e 356 do Código de Processo Penal."

Ademais, a possibilidade de colaboração da parte interessada é prevista no artigo 261 do Código de Processo Civil, que se refere também às cartas precatórias:

"Art. 261. Em todas as cartas o juiz fixará o prazo para cumprimento, atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência.

§ 1o As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato de expedição da carta.

§ 2o Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juízo destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação.

§ 3o A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido."

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento interposto pela ANP.

É como voto.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS ANP contra decisão que, em execução fiscal, determinou que a exequente, ora agravante, comprovasse a distribuição da carta precatória para fins de penhora e avaliação de bem imóvel.

Sustenta a agravante, em síntese, que o encaminhamento da carta precatória se insere nas atribuições do escrivão do Juízo deprecante, a teor dos artigos 236, 263 e 265 do Código de Processo Civil e da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, não podendo, tal incumbência, ser transferida à parte interessada, conforme decidido pelo Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências n. 0000007-41.2008.2.00.0000.

Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, para eximir a agravante da responsabilidade pela distribuição da carta precatória junto ao Juízo deprecante (ID 303361760)

O eminente relator negou provimento ao agravo de instrumento.

Todavia, com a devida vênia, ouso divergir da conclusão adotada, conforme as razões que passo a expor.

O Código de Processo Civil estabelece que cabe ao escrivão ou ao chefe de secretaria a redação e expedição de ofícios, mandados, cartas precatórias e demais atos que pertencem ao seu ofício. O artigo 152 do CPC dispõe:

“Art. 152. Incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria:

I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício;

II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária;”

Além disso, o artigo 2o do CPC estabelece que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. O impulso oficial refere-se à realização dos atos necessários ao andamento do processo, orientado pelo magistrado e efetivado administrativamente pela serventia judicial.

Portanto, a expedição e distribuição de cartas precatórias são atribuições legais da serventia judicial, não podendo tal ônus ser imposto à parte interessada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DA SERVENTIA JUDICIAL. CUSTAS PARA DESPESAS POSTAIS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO PELA FAZENDA. DISPENSA. PROVIMENTO.

1. O Tribunal gaúcho assim decidiu (fl. 40, e-STJ, grifou-se):

"(...) não se insere no rol de atribuições do escrivão, promover a instrução e a distribuição das cartas precatórias perante o Juízo deprecado. Em verdade, essa incumbência recai sobre a parte interessada, cabendo a esta, inclusive efetuar o pagamento das despesas concernentes a efetivação do ato, exceto quando litigar sob o pálio da benesse da gratuidade da justiça, hipótese que não se configura na espécie".

2. O entendimento exarado não encontra qualquer sustentáculo, na medida em que afirmou que o Município, ao ajuizar Execução Fiscal, deve pagar despesas relativas à expedição de carta precatória, além de afirmar que descabe ao escrivão distribuir a referida missiva.

3. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar os REsps 1.107.543/SP e 1.144.687/RS, ambos submetidos à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, pacificou o entendimento de que a Fazenda Pública, em Execução Fiscal, está dispensada do recolhimento antecipado das custas para a realização do ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/1980.

4. Ademais, o art. 152, I, do CPC/2015, que está evidentemente acima de regimentos e leis estaduais na hierarquia normativa, é inequívoco em salientar que incumbe ao escrivão redigir, na forma legal, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício.

5. Outrossim, a parte, por não integrar o Judiciário, não possui - e nem poderia ter - competência legal, nem ingerência administrativa na serventia judicial para expedir, por ela própria, cartas precatórias, sobretudo diante da crescente hegemonia nacional dos processos eletrônicos, os quais são impulsionados por sistemas digitais manejados exclusivamente pelos servidores públicos de cada Tribunal.

6. Recurso Especial provido, determinando-se a distribuição da precatória na origem.

(REsp n. 1.817.963/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 5/9/2019 – grifos nossos)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. EXPEDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA SERVANTIA DO JUÍZO.

1. Consoante os arts. 152 e 260 a 268 do CPC, compete à Serventia do Juízo providenciar a expedição e distribuição da carta precatória, atribuição legal que não pode ser transferida à parte por determinação do R. Juízo.

2. Não cabe à parte exequente, que não possui competência legal, tampouco ingerência administrativa na serventia judicial, distribuir a carta precatória ao juízo deprecado, pois essa providência deve ser realizada pelo cartório do juízo.

3. Precedentes do STJ e desta Corte Regional: STJ, 2a Turma, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, RESP - RECURSO ESPECIAL - 1817963 2019.01.56830-7, DJE DATA: 05/09/2019; TRF3, 3a Turma, Desembargador Federal Rel. NERY DA COSTA JUNIOR, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022091-13.2019.4.03.0000, j em 08/09/2020, Intimação via sistema DATA: 11/09/2020.

4. Agravo de instrumento provido

(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027706-08.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 11/03/2025, DJEN DATA: 14/03/2025 – grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. ART. 152, DO CPC. ATRIBUIÇÃO DO SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA.

1. Dispõe o artigo 152, do CPC: “I - redigir, na forma legal, os ofícios, os mandados, as cartas precatórias e os demais atos que pertençam ao seu ofício; II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária; III - comparecer às audiências ou, não podendo fazê-lo, designar servidor para substituí-lo; IV - manter sob sua guarda e responsabilidade os autos, não permitindo que saiam do cartório, exceto:a) quando tenham de seguir à conclusão do juiz;b) com vista a procurador, à Defensoria Pública, ao Ministério Público ou à Fazenda Pública;c) quando devam ser remetidos ao contabilista ou ao partidor; d) quando forem remetidos a outro juízo em razão da modificação da competência; V - fornecer certidão de qualquer ato ou termo do processo, independentemente de despacho, observadas as disposições referentes ao segredo de justiça; VI - praticar, de ofício, os atos meramente ordinatórios.”

2. Com efeito, denota-se ser atribuição dos serventuários da Justiça a distribuição e o encaminhamento de carta precatória, consoante dispõem os arts. 236, 263, 265 e 266 do Código de Processo Civil de 2015.

3. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão, não podendo uma norma de organização judiciária prevalecer sobre as determinações do Código de Processo Civil

4. Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011254-20.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 26/11/2024, DJEN DATA: 11/12/2024 – grifos nossos)

Considerando a fundamentação acima exposta, concluo pela necessidade de reforma da decisão combatida.

Ante o exposto, com renovada vênia da relatoria, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

RUBENS CALIXTO

Desembargador Federal

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS ATOS NORMATIVOS DO JUÍZO DEPRECADO. DEVER DE COLABORAÇÃO DA PARTE INTERESSADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - A controvérsia apresentada no presente agravo de instrumento cinge-se à irresignação em face da determinação de intimação da parte autora para promover a distribuição, diretamente no sistema e-SAJ do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJ/SP, de carta precatória.

2 - De rigor a observância dos atos normativos do Juízo deprecado.

3 - Por sua vez, o Provimento CG no 56/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, já vigente à época da decisão agravada, dispõe expressamente: "Art. 2o As cartas precatórias expedidas por outros Tribunais para cumprimento na 1a Instância do Tribunal de Justiça de São Paulo, ressalvadas aquelas que se destinarem à intimação ou oitiva de vítima/testemunha protegida, deverão ser encaminhadas pelo órgão deprecante exclusivamente pelo peticionamento eletrônico inicial disponível no Portal e-SAJ, observando-se as cautelas previstas nos Arts. 264 e 265 do Código de Processo Civil e nos Arts. 354 e 356 do Código de Processo Penal."

4 - A possibilidade de colaboração da parte interessada é prevista no artigo 261 do Código de Processo Civil, que se refere também às cartas precatórias.

5 - Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, a Turma, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, vencido o Des. Fed. RUBENS CALIXTO, que lhe dava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão